Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727227-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ALVES LIMA AGRAVADOS: BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor, GUSTAVO ALVES LIMA, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação de repactuação de dívidas (PJE 0721325-15.2023.8.07.0001) ajuizada contra o BANCO PAN S.A e outros, nos seguintes termos (ID 161961075, autos originários): Cuida-se ação de conhecimento, com pedido de repactuação de dívidas e pedido de concessão de tutela antecipada, em que são partes as pessoas acima qualificadas. Aduz o autor que está em situação de total insolvência, pois as parcelas de seus empréstimos consignados comprometem sua remuneração bruta acima do legalmente permitido. Requer em sede de tutela de urgência que seja suspensa a exigibilidade de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente, por 6 meses ou até eventual acordo em audiência de conciliação, bem como que os réus se abstenham de incluir o nome do autor em cadastro de restrição ao crédito. É o breve relato, decido. A par da discussão quanto à ausência de regulamentação do conceito de mínimo existencial trazido pela Lei no. 14.181/2021, verifica-se que o próprio autor afirma que se tornou insolvente civil. A Lei no. 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para “aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”. De acordo com o art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no. 14.181/2021, entende-se por superendividamento “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Pois bem, em sede de tutela de urgência, ao menos no presente momento, não há como se aplicar a lei em comento, com os fins que pretende o autor, considerando que o art. 104-B da lei prevê uma série de requisitos para estabelecimento de um plano judicial compulsório, o qual, aliás, só deve ser realizado se a conciliação não for possível. Confira-se: ‘Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.’ Assim, caso não haja conciliação, será necessário ao autor readequar o pedido, estabelecendo a distinção entre insolvência civil e superendividamento, precisará demonstrar a presença de todos os requisitos legais e formular o plano respectivo. Indefiro, pois, os pedidos de tutela de urgência formulados. Defiro a gratuidade de justiça. Cite(m)-se o(s) réu(s), pela via postal (arts. 248 c/c 250, NCPC), para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, a ser realizada perante o NUVIMEC, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, NCPC). Caso o réu seja parceiro eletrônico do TJDFT, a citação e intimação se realização via sistema. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, NCPC). Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, NCPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, NCPC). Publique-se. (...). (g.n.). Nas razões recursais (ID 48754588), o agravante defende, em suma, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência requerida na petição inicial. Aduz que “a medida postulada possui natureza urgente, não podendo aguardar o desenrolar do processo para que seja enfim apreciada”. Assevera que a probabilidade do direito "está patente na prova documental produzida com esta petição inicial, que comprova o comprometimento dos vencimentos do recorrente” e que a sua verba alimentar “são subsumidos a título de empréstimos e cartões de crédito consignados, acima do limite legal estabelecido pela Lei 10.820/03”. Sustenta que o perigo de dano é igualmente evidente, uma vez que “se encontra em situação totalmente insustentável, não conseguindo, por conta própria, prover sua subsistência financeira, que, como bem sabido, está atrelada ao direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana”. Afirma inexistir perigo de irreversibilidade da medida, pois “não está se negando a pagar o que deve, apenas pretende repactuar suas obrigações” e “o faz com base em expresso permissivo legal, quais sejam as novas disposições do CDC, introduzidas pela Lei 14.181/2021”. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a “exigibilidade dos valores devidos pelo prazo de seis meses ou, ao menos, até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC, bem como proibindo-se os bancos agravados de incluir o nome do agravante em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins.” e “após isso, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos do recorrente, apurados mês a mês”. No mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sobre o procedimento especial de repactuação de dívidas por superendividamento, a Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) estabelece que: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Da leitura do sobredito dispositivo legal, depreende-se que o procedimento de repactuação de dívidas deve ser instaurado por meio da audiência de conciliação, o que torna inadequado resolver a questão por meio da tutela provisória de urgência, uma vez que, concedida a medida liminar, haverá uma alteração forçada nas condições de pagamento dos empréstimos contraídos pelo consumidor, ora agravante, sem a devida apreciação da proposta de plano de pagamento pelos credores, ora agravados. Nesse sentido, destacam-se julgados recentes deste Tribunal de Justiça, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS. REDUÇÃO DO VALOR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Recentemente entrou em vigor a Lei 14.181/2021 que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, tendo sido estabelecido rito próprio para a repactuação de dívidas perante credores. 3. Conforme prevê o art. 54-A, § 1 o, do CDC, há previsão de repactuação das dívidas em caso de empréstimos que impactam substancialmente a renda da agravante e a enquadram, em tese, na situação de consumidora superendividada. No entanto, não é possível apurar tal questão antes da realização da audiência de conciliação, conforme instituído pela Lei de Superendividamento. 4. Não havendo conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com a revisão e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, contudo, o acolhimento da limitação do pagamento, adotando o plano de pagamento indicado pela agravante, se monstra prematuro e inverte a ordem legal estabelecida pela Lei do Superendividamento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1720146, 07024300920238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) ou 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participar de uma audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. No caso em análise, a audiência já foi devidamente designada na origem. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1715662, 07133418020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCEDIMENTO ESPECIAL. ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. OBSERVADO. MÉRITO. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PARA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSENTES. DECRETO 11.150/2022. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. O procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC tem duas fases: (1) na primeira fase, o devedor e os credores são convocados para audiência de conciliação, para tentar a realização de acordo a partir de proposta de plano de pagamento apresentado pelo devedor, para quitar as dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos; (2) se não houver conciliação, passa-se à segunda fase, em que o devedor pleiteia a repactuação da dívida por meio de decisão judicial, com a elaboração de plano judicial compulsório, que deverá observar o mesmo prazo máximo de cinco anos. (...) 5. A Lei de Superendividamento, embora forneça ao consumidor meios de buscar a repactuação de suas dívidas para deixar a situação de endividamento, também assegura aos credores o direito de receber o principal da dívida no prazo, considerado razoável, de cinco anos. 6. Para prosseguir pela via do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, o autor deve preencher os requisitos previstos em lei, os quais excluem da repactuação as dívidas os empréstimos consignados, por guardarem regulamentação específica. Outrossim, necessário que se respeite os critérios estabelecidos pelo Decreto 11.150/2022, que regulamenta a Lei n.14.181/21, considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de sua publicação. (...) 9. Preliminar de ofício suscitada. Impugnação ao valor da causa em contrarrazões. Não conhecida. Preliminar em contrarrazões. Rejeitada. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1710238, 07117520920218070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.